Tribunal: TJSP
Processo: 1500399-14.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal de natureza leve ocorrida no âmbito doméstico e Ameaça – Artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Validade – Relevância - Prova pericial – Exame de corpo de delito que constatou a ocorrência de lesão corporal de natureza leve – Condenação acertada e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal de natureza leve ocorrida no âmbito doméstico e Ameaça – Artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Validade – Relevância - Prova pericial – Exame de corpo de delito que constatou a ocorrência de lesão corporal de natureza leve – Condenação acertada e mantida – Pena – Dosimetria – Pena fixada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Afastamento da imposição da prestação comunitária – Descabimento – RECURSO IMPROVIDO.